Tribunal: TJES
Processo: 5008341-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008341-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: L. D. C. S. S. A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO A QUALQUER UM DOS ENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença proposto pelo Ministério Público Estadual, determinou, sob pena de multa, que o Estado e o Município de Piúma fornecessem, em 30 dias, tratamento por equipe multidisciplinar (terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo e neuropediatra) a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, conforme sentença proferida em Ação Civil Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer tratamento multidisciplinar pode ser imposta indistintamente ao Estado e ao Município, dada a solidariedade entre os entes federativos; e (ii) estabelecer se a execução da sentença deve, desde logo, observar a divisão de competências do SUS, direcionando a obrigação apenas ao ente responsável administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/SE), firmou entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais em saúde, cabendo à autoridade judicial, se for o caso, direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências, sem prejuízo do posterior ressarcimento entre os entes.

A tese da solidariedade não impede que a execução da obrigação recaia sobre todos os entes condenados na sentença, sendo legítimo direcionar o cumprimento ao Estado do Espírito Santo, independentemente da classificação do serviço como integrante da atenção básica ou especializada.

A possibilidade de redirecionamento do cumprimento apenas em caso de inadimplemento pelo Município não se impõe automaticamente, devendo prevalecer, em favor da efetividade do direito à saúde, a responsabilização solidária desde a fase executiva.

Eventuais controvérsias sobre o ressarcimento entre os entes federativos devem ser resolvidas posteriormente, pelas vias próprias, não podendo obstar o imediato cumprimento da obrigação judicial pelo Estado.

O pedido de dilação do prazo para cumprimento deve ser formulado inicialmente perante o Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítimo o direcionamento do cumprimento de sentença ao Estado, ainda que o serviço de saúde requerido integre a atenção básica, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos reconhecida pelo STF no Tema 793.

O redirecionamento do cumprimento à luz da repartição de competências do SUS não obsta a imposição da obrigação a qualquer dos entes condenados, cabendo o ressarcimento entre eles após o cumprimento.

O pedido de dilação de prazo para cumprimento da obrigação deve ser submetido ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015, DJe 06/10/2020; TJES, AI nº 5003700-94.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 01/09/2023; TJES, ApCiv nº 5011789-73.2023.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 01/11/2024; TJ-MS, AI nº 2000624-39.2022.8.12.0000, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, 1ª Câmara Cível, j. 26/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008341-91.2024.8.08.0000

DATA DE INÍCIO: PLENÁRIO VIRTUAL – 02/03/2026
a
06/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz, nos autos do pedido de Cumprimento Provisório de Sentença formulado pelo Agravado, determinou a intimação do Município de Piúma e do Estado/Agravante para que cumpram, no prazo de 15 (quinze) dias, a tutela de urgência deferida, fornecendo o tratamento por equipe multidisciplinar, como requerido.

O Estado/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) houve desrespeito às políticas do SUS, no que tange à distribuição de atribuições; 2º) observando a tese firmada no julgamento do Tema n.º 793, do STF o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Município; 3º) o prazo de 15 (quinze) dias fixado para o cumprimento da obrigação é manifestamente exíguo, considerando a complexidade administrativa e a necessidade de licitações e contratos para a implementação das medidas, sendo recomendável a fixação de cronograma viável.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido.

O Estado/Agravante apresentou Agravo Interno.

O Município de Piúma apresentou resposta pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz, nos autos do pedido de Cumprimento de Sentença formulado pelo Agravado, determinou a intimação do Município de Piúma e do Estado/Agravante para, no prazo de 30 (trinta) dias, fornecerem ao Agravado o tratamento por equipe multidisciplinar, como requerido, sob pena de aplicação de multa diária e demais medidas que se mostrarem necessárias à satisfação da obrigação.

O Agravado, por meio do Ministério Público Estadual, formulou pedido de cumprimento de sentença prolatada em Ação Civil Pública em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Piúma para ofertar a todas as crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista tratamento de saúde por equipe multidisciplinar (Terapeuta ocupacional, neuropediatra, psicólogo e fonoaudiólogo).

O MM Juiz deferiu o pedido, determinando o cumprimento da sentença no prazo de 30 (trinta) dias.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

O Estado/Agravante sustenta que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Município, considerando as políticas do SUS, no que tange à distribuição de atribuições.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 793, oriundo do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à
autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

Não desconheço que, em razão da mencionada tese, alguns julgados têm entendido que o pedido de cumprimento da obrigação já deve ser direcionado, prioritariamente, ao ente público responsável administrativamente pelo tratamento, segundo as regras do SUS de distribuição de atribuições e os demais somente seriam instados a cumprir a obrigação em caso de não cumprimento pelo primeiro. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. TEMA 793 STF. SERVIÇO SOLICITADO INTEGRANTE DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. NOTA TÉCNICA 21/ 2022 SESA. FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DEVE SER DIRECIONADO AO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA AMPLIAR A GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SEM, CONTUDO DIRECIONÁ-LA EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Vale salientar inicialmente que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. O Juízo de 1º grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Estado, contudo, determinou que os Executados fossem intimados a cumprir com o que determinado na sentença, não esclarecendo a quem incumbiria inicialmente o cumprimento da obrigação. 3. Considerando que o tratamento multidisciplinar destinado aos portadores do espectro autista, nos termos da Nota Técnica 21/ 2022 da SESA enquadra-se como direito relacionado à saúde básica da população, de fato, incumbe ao Município a responsabilidade de fornecê-la. 4. É perfeitamente possível a manutenção do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda, exatamente para fins de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), não sendo possível, entretanto, a ele imputar exclusivamente a obrigação pleiteada. 5. Assim, com arrimo no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, no qual restou assentado que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, deve ser esclarecido nos autos acerca da impossibilidade de direcionamento do cumprimento exclusivo da obrigação ao Ente Estatal,
devendo ser destacado que apenas caso haja descumprimento por parte do Município é que deverá o Estado cumprir o comando judicial
, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável, uma vez que o tratamento postulado integra o setor relacionado à saúde básica da população. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003700-94.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/09/2023).

Contudo, em posição diametralmente oposta, alguns precedentes se manifestam no sentido de que a denominada “solidariedade mitigada” para a prestação dos serviços de saúde, não obsta que o pedido de cumprimento de sentença seja direcionado a todos os entes que participaram da fase de conhecimento.

Assim, todos poderiam ser compelidos a cumprirem a obrigação, ou seja, o pedido de cumprimento da sentença poderia ser feito em desfavor de qualquer um dos entes federados e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, se daria após o cumprimento da sentença, pelas vias próprias:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO A MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por D. L. R. S., menor representado por sua genitora, que condenou o ente público a custear tratamento multidisciplinar intensivo, incluindo fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia pelo método ABA e apoio escolar especializado, conforme laudo médico, além de conceder tutela de urgência para disponibilização imediata do tratamento sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) determinar se a parte autora comprovou a imprescindibilidade e insubstituibilidade do tratamento requerido; e (iii) verificar a necessidade de comprovação prévia da tentativa de realização dos tratamentos disponíveis pelo SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre todos os entes federativos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo legítimo o Estado do Espírito Santo figurar no polo passivo da demanda, independentemente da divisão de competências administrativas entre os entes.
Os laudos médicos juntados aos autos comprovam a imprescindibilidade e a eficácia do tratamento solicitado, baseado no método ABA, para o desenvolvimento do menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), tratamento este previsto nas diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e na Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde. Não há exigência legal de prévia tentativa de realização dos procedimentos oferecidos pelo SUS quando a parte comprova, por meio de laudo médico, a necessidade específica de tratamento não disponível ou insuficiente na rede pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, sendo legítimo qualquer um deles figurar isoladamente no polo passivo da demanda. O método ABA é reconhecido pelo SUS como tratamento adequado e eficaz para o Transtorno do Espectro Autista, sendo devida sua concessão quando demonstrada a imprescindibilidade por laudo médico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 6º; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, §2º; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015; STJ, AgRg no REsp 1574021/PI, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 26/04/2016 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5011789-73.2023.8.08.0011, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 01/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – TEMA 793, DO STF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Tema 793 fixado pelo STF quando do julgamento do RE 855.178-SE adota a solidariedade dos entes federados na prestação de serviços de saúde;
quando se reporta ao direcionamento da competência, o faz como ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o que deixa claro que
o comando judicial neste sentido dar-se-á após o cumprimento da sentença

(TJ-MS - AI: 20006243920228120000 Amambai, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 26/09/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2022).

Assim, entendo que a possibilidade de direcionamento do pedido de cumprimento da obrigação a qualquer um dos Entes Federados e a posterior resolução da questão do ressarcimento entre eles, é a solução que mais se adequa à garantia constitucional do direito à saúde.

Por fim, o pedido de dilação do prazo para cumprimento da obrigação deve ser feito, em um primeiro momento, ao Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento, prejudicado o Agravo Interno.

É como voto

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA):-

Peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 05/05/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

QUESTÃO DE ORDEM

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA):-

De início, cumpre registrar que o presente
Agravo de Instrumento
foi interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com o objetivo de reformar decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, a qual determinou, de forma solidária, o fornecimento de tratamento multidisciplinar ao menor Lorhan do Carmo Souza Sant’ana, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sem especificar o ente responsável pelo cumprimento inicial da obrigação, ou, subsidiariamente, para dilatar o prazo fixado para seu adimplemento.

Na sessão inaugural, o eminente Relator,
Des. Arthur Jose Neiva de Almeida
,
negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo a determinação de cumprimento da obrigação a qualquer um dos Entes Federados, e compreendendo que o pedido de dilação do prazo não havia sido formulado previamente ao juízo a quo, e por conseguinte, julgou prejudicado o Agravo Interno também interposto pelo ente estatal.

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia por entender que, à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, o direcionamento postulado a um dos entes da federação poderia ser realizado, notadamente já deflagrada a fase de cumprimento de sentença.

Todavia, após análise dos autos de origem, acabei observando que
sobreveio sentença
proferida pelo Juízo de primeiro grau, em 28.01.2026, que
reconheceu o cumprimento integral da obrigação de fazer
, consignando, de forma expressa, que o tratamento multidisciplinar foi efetivamente disponibilizado ao menor, e
julgou extinto o cumprimento de sentença
, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil – satisfação da obrigação.

A rememorar, a controvérsia devolvida a este colegiado circunscrevia-se, originariamente, à análise (i) da necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793; e (ii) da razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer.

Contudo, os autos evidenciam não só a prolação de sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, como realmente provas de que o paciente encontra-se em tratamento desde setembro de 2025 com a realização das terapias prescritas, circunstância que corrobora o efetivo adimplemento da obrigação imposta judicialmente.

Diante desse contexto, é imperioso reconhecer que a pretensão recursal restou esvaziada de utilidade prática, afinal, o objeto do presente recurso — consistente na definição acerca do ente responsável pelo cumprimento da obrigação e na adequação do prazo fixado — pressupunha a existência de obrigação pendente de cumprimento e da fase de cumprimento de sentença ainda em trâmite.

Uma vez extinto o cumprimento de sentença pelo adimplemento da obrigação, não subsiste interesse recursal apto a justificar o exame do mérito do agravo.

A eventual discussão acerca de ressarcimento entre os entes federativos não se insere no âmbito do presente agravo de instrumento, até porque não foi objeto de requerimento nas razões recursais; ademais, com a superveniência da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, revelar-se-ia cabível a interposição de recurso de apelação para tal desiderato.

Contudo, verifico que não houve a interposição de qualquer recurso ou insurgência contra a referida sentença, proferida em janeiro de 2026, mesmo após a aposição de ciência do édito por todas as partes – inclusive, o ente estatal em fevereiro/26 (ID origem 90541648)-, circunstância que reforça a ausência de interesse recursal na análise da matéria nesta via.

Diante de todo o exposto, verificando-se a superveniência de fato que esvaziou por completo a utilidade do presente recurso, impõe-se o reconhecimento da sua prejudicialidade.

Ante o exposto, rogando vênias aos pares,
suscito de ofício questão de ordem
para julgar
prejudicados
o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno, em razão da perda superveniente de seus objetos.

É como voto.

*

REFORMULAÇÕES DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminente Presidente, em se tratando de Agravo de Instrumento e diante da notícia da eminente Desembargadora Eliana de que fora proferida a sentença nos autos do processo, me parece que outra alternativa não resta que não acolher realmente de perda superveniente de interesse, julgar prejudicado o agravo.

Acolho a questão de ordem para essa finalidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Também acolho a questão de ordem, tal como fez o eminente Relator.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012620-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
D.L.C.D.S. E MUNICÍPIO DE PIÚMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz, nos autos do pedido de Cumprimento de Sentença formulado pelo Agravado, determinou a intimação do Município de Piúma e do Estado/Agravante para, no prazo de 30 (trinta) dias, fornecerem ao Agravado o tratamento por equipe multidisciplinar, como requerido, sob pena de aplicação de multa diária e demais medidas que se mostrarem necessárias à satisfação da obrigação.

O Agravado, por meio do Ministério Público Estadual, formulou pedido de cumprimento de sentença prolatada em Ação Civil Pública em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Piúma para ofertar a todas as crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista tratamento de saúde por equipe multidisciplinar (Terapeuta ocupacional, neuropediatra, psicólogo e fonoaudiólogo).

O MM Juiz deferiu o pedido, determinando o cumprimento da sentença no prazo de 30 (trinta) dias.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

O Estado/Agravante sustenta que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Município, considerando as políticas do SUS, no que tange à distribuição de atribuições.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 793, oriundo do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à
autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

Não desconheço que, em razão da mencionada tese, alguns julgados têm entendido que o pedido de cumprimento da obrigação já deve ser direcionado, prioritariamente, ao ente público responsável administrativamente pelo tratamento, segundo as regras do SUS de distribuição de atribuições e os demais somente seriam instados a cumprir a obrigação em caso de não cumprimento pelo primeiro. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. TEMA 793 STF. SERVIÇO SOLICITADO INTEGRANTE DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. NOTA TÉCNICA 21/ 2022 SESA. FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DEVE SER DIRECIONADO AO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA AMPLIAR A GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SEM, CONTUDO DIRECIONÁ-LA EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Vale salientar inicialmente que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. O Juízo de 1º grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Estado, contudo, determinou que os Executados fossem intimados a cumprir com o que determinado na sentença, não esclarecendo a quem incumbiria inicialmente o cumprimento da obrigação. 3. Considerando que o tratamento multidisciplinar destinado aos portadores do espectro autista, nos termos da Nota Técnica 21/ 2022 da SESA enquadra-se como direito relacionado à saúde básica da população, de fato, incumbe ao Município a responsabilidade de fornecê-la. 4. É perfeitamente possível a manutenção do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda, exatamente para fins de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), não sendo possível, entretanto, a ele imputar exclusivamente a obrigação pleiteada. 5. Assim, com arrimo no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, no qual restou assentado que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, deve ser esclarecido nos autos acerca da impossibilidade de direcionamento do cumprimento exclusivo da obrigação ao Ente Estatal,
devendo ser destacado que apenas caso haja descumprimento por parte do Município é que deverá o Estado cumprir o comando judicial
, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável, uma vez que o tratamento postulado integra o setor relacionado à saúde básica da população. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003700-94.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/09/2023).

Contudo, em posição diametralmente oposta, alguns precedentes se manifestam no sentido de que a denominada “solidariedade mitigada” para a prestação dos serviços de saúde, não obsta que o pedido de cumprimento de sentença seja direcionado a todos os entes que participaram da fase de conhecimento.

Assim, todos poderiam ser compelidos a cumprirem a obrigação, ou seja, o pedido de cumprimento da sentença poderia ser feito em desfavor de qualquer um dos entes federados e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, se daria após o cumprimento da sentença, pelas vias próprias:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO A MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por D. L. R. S., menor representado por sua genitora, que condenou o ente público a custear tratamento multidisciplinar intensivo, incluindo fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia pelo método ABA e apoio escolar especializado, conforme laudo médico, além de conceder tutela de urgência para disponibilização imediata do tratamento sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) determinar se a parte autora comprovou a imprescindibilidade e insubstituibilidade do tratamento requerido; e (iii) verificar a necessidade de comprovação prévia da tentativa de realização dos tratamentos disponíveis pelo SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre todos os entes federativos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo legítimo o Estado do Espírito Santo figurar no polo passivo da demanda, independentemente da divisão de competências administrativas entre os entes.
Os laudos médicos juntados aos autos comprovam a imprescindibilidade e a eficácia do tratamento solicitado, baseado no método ABA, para o desenvolvimento do menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), tratamento este previsto nas diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e na Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde. Não há exigência legal de prévia tentativa de realização dos procedimentos oferecidos pelo SUS quando a parte comprova, por meio de laudo médico, a necessidade específica de tratamento não disponível ou insuficiente na rede pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, sendo legítimo qualquer um deles figurar isoladamente no polo passivo da demanda. O método ABA é reconhecido pelo SUS como tratamento adequado e eficaz para o Transtorno do Espectro Autista, sendo devida sua concessão quando demonstrada a imprescindibilidade por laudo médico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 6º; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, §2º; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015; STJ, AgRg no REsp 1574021/PI, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 26/04/2016 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5011789-73.2023.8.08.0011, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 01/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – TEMA 793, DO STF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Tema 793 fixado pelo STF quando do julgamento do RE 855.178-SE adota a solidariedade dos entes federados na prestação de serviços de saúde;
quando se reporta ao direcionamento da competência, o faz como ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o que deixa claro que
o comando judicial neste sentido dar-se-á após o cumprimento da sentença

(TJ-MS - AI: 20006243920228120000 Amambai, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 26/09/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2022).

Assim, entendo que a possibilidade de direcionamento do pedido de cumprimento da obrigação a qualquer um dos Entes Federados e a posterior resolução da questão do ressarcimento entre eles, é a solução que mais se adequa à garantia constitucional do direito à saúde.

Por fim, o pedido de dilação do prazo para cumprimento da obrigação deve ser feito, em um primeiro momento, ao Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento, prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008341-91.2024.8.08.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA/ES

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO(A): LORHAN DO CARMO SOUZA SANT’ANA E MUNICÍPIO DE PIÚMA

RELATOR: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

QUESTÃO DE ORDEM

De início, cumpre registrar que o presente
Agravo de Instrumento
foi interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com o objetivo de reformar decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, a qual determinou, de forma solidária, o fornecimento de tratamento multidisciplinar ao menor Lorhan do Carmo Souza Sant’ana, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sem especificar o ente responsável pelo cumprimento inicial da obrigação, ou, subsidiariamente, para dilatar o prazo fixado para seu adimplemento.

Na sessão inaugural, o eminente Relator,
Des. Arthur Jose Neiva de Almeida
,
negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo a determinação de cumprimento da obrigação a qualquer um dos Entes Federados, e compreendendo que o pedido de dilação do prazo não havia sido formulado previamente ao juízo a quo, e por conseguinte, julgou prejudicado o Agravo Interno também interposto pelo ente estatal.

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia por entender que, à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, o direcionamento postulado a um dos entes da federação poderia ser realizado, notadamente já deflagrada a fase de cumprimento de sentença.

Todavia, após análise dos autos de origem, acabei observando que
sobreveio sentença
proferida pelo Juízo de primeiro grau, em 28.01.2026, que
reconheceu o cumprimento integral da obrigação de fazer
, consignando, de forma expressa, que o tratamento multidisciplinar foi efetivamente disponibilizado ao menor, e
julgou extinto o cumprimento de sentença
, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil – satisfação da obrigação.

A rememorar, a controvérsia devolvida a este colegiado circunscrevia-se, originariamente, à análise (i) da necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793; e (ii) da razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer.

Contudo, os autos evidenciam não só a prolação de sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, como realmente provas de que o paciente encontra-se em tratamento desde setembro de 2025 com a realização das terapias prescritas, circunstância que corrobora o efetivo adimplemento da obrigação imposta judicialmente.

Diante desse contexto, é imperioso reconhecer que a pretensão recursal restou esvaziada de utilidade prática, afinal, o objeto do presente recurso — consistente na definição acerca do ente responsável pelo cumprimento da obrigação e na adequação do prazo fixado — pressupunha a existência de obrigação pendente de cumprimento e da fase de cumprimento de sentença ainda em trâmite.

Uma vez extinto o cumprimento de sentença pelo adimplemento da obrigação, não subsiste interesse recursal apto a justificar o exame do mérito do agravo.

A eventual discussão acerca de ressarcimento entre os entes federativos não se insere no âmbito do presente agravo de instrumento, até porque não foi objeto de requerimento nas razões recursais; ademais, com a superveniência da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, revelar-se-ia cabível a interposição de recurso de apelação para tal desiderato.

Contudo, verifico que não houve a interposição de qualquer recurso ou insurgência contra a referida sentença, proferida em janeiro de 2026, mesmo após a aposição de ciência do édito por todas as partes – inclusive, o ente estatal em fevereiro/26 (ID origem 90541648)-, circunstância que reforça a ausência de interesse recursal na análise da matéria nesta via.

Diante de todo o exposto, verificando-se a superveniência de fato que esvaziou por completo a utilidade do presente recurso, impõe-se o reconhecimento da sua prejudicialidade.

Ante o exposto, rogando vênias aos pares,
suscito de ofício questão de ordem
para julgar
prejudicados
o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno, em razão da perda superveniente de seus objetos.

É como voto.